Tribunal: TJDFT
Processo: 0705175-97.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. CONSTRUTORA. FIANÇA. INADIMPLÊNCIA DO ADQUIRENTE. PROVA. AUSÊNCIA.
1. Segundo as regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor (art. 373 do CPC).
2. O fato de restar demonstrado o direito de a CEF efetuar os débitos na conta corrente da construtora, na qualidade de fiadora, sub-rogando-se nos direitos do credor e exigindo o ressarcimento do efetivo devedor, não implica a comprovação de que os débitos realizados se referem especificamente a determinado réu, notadamente porque a construtora pode ser fiadora de outros adquirentes de imóvel. Na hipótese, deve-se comprovar a quem se refere os valores inadimplidos e debitados de sua conta corrente pela CEF.
3. Apelação conhecida e não provida.